Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-61.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que não se observa verossimilhança preponderante nas alegações da parte.
2. Na hipótese, o autor alega ter sido induzido a erro pelas rés, as quais anunciaram e negociaram a venda de um ágio de imóvel localizado em Águas Lindas/GO, mas, ao final, o fizeram assinar contrato de consórcio, sem informação clara e adequada sobre a natureza do negócio.
3. Os elementos dos autos, todavia, não confirmam as alegações do autor. A proposta de adesão e documentos que a seguem, como a declaração de ciência da contratação (ID 78520255, pág. 4), além dos áudios das ligações realizadas para checagem da regularidade da contratação (ID 78520255), fazem prova de que o autor teve plena ciência das condições contratuais.
4. Assim, não há que se falar em vício de consentimento na contratação a justificar a anulação do contrato e restituição imediata da quantia investida.
5. A desistência ou manifestação de opção de cancelamento de participação implica na devolução das parcelas pagas por contemplação ou após 30 (trinta) dias da data definida para encerramento do grupo, com a correção dos valores desde a data dos efetivos pagamentos. Em relação aos juros de mora, são devidos somente após o 30o dia de encerramento do consórcio. (Acórdão 2018635, 0703740-56.2024.8.07.0019, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) Além disso, será lícita a retenção, pela administradora do consórcio, da taxa de administração sobre o montante efetivamente adimplido. (Tema Repetitivo 499, STJ).
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões da parte contrária.